Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750442-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F.F.M., menor impúbere, representado por MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0749658-40.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela. Narra que possui 12 (doze) anos diagnosticado com hipopituitarismo, doença caracterizada pela deficiência na produção de hormônio do crescimento, tendo sido indicado para o tratamento o medicamento Somatrogona. Noticia que o relatório médico esclarece sobre a perda da oportunidade de crescimento normal e inexistência de substituto terapêutico. Destaca que o relatório médico não se refere a baixa estatura, sendo o relatório diferente da análise da decisão agravada, informa, ainda, que o medicamento requerido não é a somatropina. Explica que o hormônio do crescimento está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como incorporado na política do Sistema Único de Saúde. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela antecipada para que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o medicamento prescrito. No mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido conforme documento ID 66641725. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 217480975 dos autos principais: Cuida-se de ação de obrigação de fazer para o custeio do tratamento médico com o fornecimento do medicamento com vistas ao crescimento do menor autor. Postula a concessão de tutela de urgência para “para determinar à ré, sob pena de multa diária e bloqueio de verba em caso de descumprimento, o fornecimento em até 5 dias do medicamento Genryzon 60mg/1,2mL, Solução injetável caneta (Somatrogona 60mg/1,2ml), nos termos da prescrição médica, até o final do tratamento”. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). As definições de urgência e de emergência contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.451, de 1995. A urgência é tida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”, enquanto a emergência é a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Por sua vez, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, explicita que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; No que tange à plausibilidade jurídica, cabem ser observados os seguintes parâmetros objetivos atinentes à temática em debate, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022) Nesse contexto, a Lei no 14.454/2022 impôs aos planos e seguros de saúde a cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, instituindo verdadeira taxatividade mitigada, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos, a saber: a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (art. 10, incisos I e II do § 13, Lei no 9.656/98). A baixa estatura pode ser dividida em patológica e idiopática. A patológica é subdividida em proporcional e desproporcional. Aquela inclui o raquitismo e as displasias ósseas, sendo que esta ainda se subdivide em: de origem pré-natal (retardo de crescimento intrauterino, síndromes dismórficas e cromossomopatias, como síndrome de Turner, Down, Russel-Silver, Noonan) e de origem pós-natal (do organismo em geral, além de psicossocial, nutricional e endocrinopatias). A baixa estatura idiopática (BEI) é definida como uma estatura menor que menos dois desvios padrões para a idade cronológica, peso e comprimento ao nascer maior que menos dois desvios padrões para a idade gestacional, além da ausência de patologia pediátrica crônica e endócrina, proporções corporais normais, alimentação adequada, ausência de alterações psicossociais e velocidade de crescimento normal. Se diagnosticada a BEI e sem informações de comorbidades, como patologias sistêmicas, pediátricas crônicas, endócrinas, nutricionais ou cromossômicas, a baixa estatura idiopática não é de fato uma patologia, ao contrário da baixa estatura classificada como patológica, no caso da baixa estatura desproporcional, a de origem pré-natal e pós-natal, como supramencionado, mas não é o caso da idiopática. A somatropina é um medicamento destinado majoritariamente para pessoas diagnosticadas com hipopituitarismo (CID10: E23.0) e síndrome de Turner (CID10: Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8), como também para crianças nascidas pequenas diante da idade gestacional – PIG (CID 10: P05.1). O relatório médico (ID 217460235), que indica a somatropina para o tratamento da baixa estatura do autor, é, prima facie, tecnicamente deficiente na medida em que não faz alusão aos critérios essenciais da BEI, quais sejam: altura mais de 2 desvios padrões abaixo da média e ausência de doenças endócrinas, nutricionais, sistêmicas ou cromossômicas, o que justificaria a utilização do medicamento nos moldes requeridos. Ademais, o NAT-Jus – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que auxilia na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos - tem se manifestado desfavoravelmente em situações muito semelhantes à do demandante: notas técnicas no 2054, 2053, 1549, 1196, 377 e 344, o que, por si só, demonstra a necessidade de uma avaliação individualizada – perícia – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, a prima facie, o deferimento da tutela pretendida. A rigor, o medicamento só estará justificado após o imprescindível escrutínio técnico das reais e particulares condições do demandante, na medida em que a documentação apresentada na exordial não apresenta a segurança necessária para o deferimento de um medicamente de custo elevado; pelo contrário, há deficiências que demandam investigações mais precisas, essas sim baseadas à luz do estado da arte médico. Por fim, o caso concreto, nos termos da norma legal supra, não pode ser classificado como emergência ou urgência, pois não há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente Ou seja, a tutela de urgência não se apresenta adequada, neste momento, para o contexto em debate. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". Inicialmente, é necessário delinear a legislação aplicável ao caso. A relação jurídica em análise é regida pela legislação consumerista, uma vez que não se trata de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Ademais, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (Destaquei) A Resolução Normativa no 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; No caso em tela, o agravante requer o fornecimento do medicamento GENRYSON, conforme relatórios médicos de ID 217460235 dos autos principais. Transcrevo este último: A perda na estatura masculina está associada a dificuldades sociais e problemas psicológicos na vida adulta, evitáveis com o tratamento adequado no momento correto. O caso do paciente apresenta maior urgência porque se trata de adolescente já na puberdade, que busca desenvolver carreira como atleta profissional, e a perda da oportunidade de crescimento normal pode causar danos irreparáveis à vida desse paciente. Diante deste quadro, indico como tratamento eficaz e imprescindível para o paciente o uso de Somatrogona (Genryson). Trata-se de um análogo Recombinante do Hormônio de Crescimento Humano. Sua estrutura química permite a administração semanal, por injeção subcutânea em regime ambulatorial, enquanto outros análogos do GH com meia vida inferior (análogos de ação curta) necessitam da injeção diária. Devido a dificuldade de adesão a terapia diária com análogo de GH de ação curta, que demanda uma injeção todos os dias, é imprescindível o inicio do tratamento com análogo de GH de longa ação pois o paciente é adolescente, atleta de futebol, precisa viajar desacompanhado da família com frequência e enfrenta dificuldades no que diz respeito a logística e a necessidade de manter o medicamento refrigerado já que a variação da temperatura pode comprometer a eficácia do medicamento. É necessário o inicio URGENTE de Genryzon na dose de 0,66 mg/kg a cada 7 dias, utilizando 3 canetas de 60 mg para o tratamento mensal e previsão de tratamento ate finalizar o crescimento quando apresentar uma velocidade de crescimento abaixo de 2 centímetros por ano. Estimo uma media de 4 a 5 anos de tratamento. Informo que não existe opção terapêutica para o paciente descrita no Rol da ANS. Informo ainda que a medicação solicitada não encontra-se disponível pelo Sistema Único de Saúde que disponibiliza apenas análogo de GH de curta ação, de aplicação diária (Somatropina) Em consulta à Resolução no 465/2021 da ANS, verifica-se que o Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde inclui o “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. Em consulta à bula do medicamento juntada no ID 66641075, consta a informação de que o medicamento é uma versão da hormona do crescimento, estando, pois, previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Desta forma, constata-se que o medicamento está registrado pela ANVISA, previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS, de modo que o seu fornecimento pelo plano de saúde demandado é obrigatório, nos termos do art. 10, caput e §§ 4o, 12 e 13, II da Lei no 9.656/1998 e do Anexo I da Resolução no 465/2021 da ANS. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: "MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)". 3. A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de "Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)". 4. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 6. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete as beneficiárias, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade das pacientes, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento e dos reflexos do ato ilícito na vida das pacientes, bem como diante do prolongamento do sentimento de angústia em razão da urgência para início do tratamento, a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748328, 07387257620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela recursal, ante a presença da verossimilhança do direito de do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento conforme prescrição médica no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 27 de novembro de 2024 15:03:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador